Tribunal: TJSP
Processo: 3000140-20.2013.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
execução de título extrajudicial. Confissão de dívida. Executada em recuperação judicial. Homologação do plano apresentado perante o juízo universal. Crédito exequendo habilitado. Novação. Perda superveniente do interesse processual do exequente. Extinção da execução sem resolução do mérito. Ônus sucumbenciais atribuídos ao exequente. Sentença reformada. Princípio da causalidade.
De acordo com

Ementa:
execução de título extrajudicial. Confissão de dívida. Executada em recuperação judicial. Homologação do plano apresentado perante o juízo universal. Crédito exequendo habilitado. Novação. Perda superveniente do interesse processual do exequente. Extinção da execução sem resolução do mérito. Ônus sucumbenciais atribuídos ao exequente. Sentença reformada. Princípio da causalidade.
De acordo com o princípio da causalidade, quem deu causa à ação deve responder pelas custas e despesas processuais, bem como pelos honorários advocatícios. Indubitavelmente, o inadimplemento da executada ensejou o ajuizamento da ação, lembrando ainda que o crédito foi constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, cujo plano apresentado somente foi aprovado durante o trâmite da via executiva. Convém destacar que a extinção da ação não se deu por qualquer vício no título executivo, mas por fato superveniente ao aforamento, repita-se, a homologação do plano de recuperação judicial. Os ônus da sucumbência, neste caso, devem recair sobre a executada, a quem incumbe responder pelas custas e despesas processuais em ambos os feitos, além dos honorários advocatícios, estes fixados unicamente em 15% sobre o valor da causa.

Apelação provida.